Tribunal: TJPA
Processo: 0002917-83.2019.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002917-83.2019.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: ELIEZIO COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que conheceu parcialmente da apelação anteriormente interposta, dando-lhe parcial provimento apenas para fixar os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu parcialmente procedente o pedido em ação anulatória de multas de trânsito cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) restou configurada a litigância de má-fé por parte do autor da ação originária e (ii) se é cabível afastar a condenação em honorários advocatícios com base na aplicação subsidiária das Leis nº 12.153/2009 e nº 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de provas que sustentem a versão do autor não se confunde com a demonstração de conduta dolosa apta a caracterizar a litigância de má-fé, inexistindo resistência injustificada ou abuso do direito de defesa.

4. A condenação por má-fé processual exige prova inequívoca de conduta maliciosa, o que não se extrai dos autos.

5. A tese sobre inaplicabilidade de honorários, com base nas Leis nº 12.153/2009 e nº 9.099/1995, não foi suscitada em sede de apelação, configurando inovação recursal, sendo incabível sua apreciação em agravo interno.

6. O recurso deve ater-se à impugnação dos fundamentos da decisão agravada, sendo vedado introduzir argumentos novos que não foram debatidos anteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova quanto à autoria das infrações de trânsito não configura, por si só, litigância de má-fé.

2. A inovação recursal em agravo interno, com a introdução de fundamentos não debatidos em apelação, é vedada, nos termos do art. 336 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 81, 336 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.632.745/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 16/09/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.760.968/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16/12/2024; TJPA, ApCiv 0842812-95.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 02/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ,
em face da decisão monocrática (ID.

24763850), que conheceu parcialmente o recurso de apelação anteriormente interposto, dando-lhe parcial provimento apenas para fixar os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, mantendo-se, no mais, a sentença que havia reconhecido parcialmente procedente o pedido formulado por
ELIEZIO COSTA DE OLIVEIRA
em ação anulatória de multas de trânsito cumulada com indenização por danos morais.

Irresignado, o ente municipal sustenta a alegação de que a parte autora não conseguiu comprovar os fatos constitutivos do direito invocado, especialmente no tocante à não utilização do veículo nos momentos das infrações, suscitando que não há provas de que terceiro, sob sua autorização, estivesse utilizando o automóvel.

Pontua que tal conduta revela litigância de má-fé, ao passo que o autor teria alterado intencionalmente a verdade dos fatos com o fim de obter vantagem financeira indevida, devendo, portanto, ser condenado nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.

Menciona que o feito tramita, de forma material, sob os preceitos da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009), dado o valor da causa (inferior a 60 salários mínimos) e a inexistência de juizado próprio na comarca, razão pela qual não seria cabível a condenação do Município em honorários advocatícios, em respeito ao art. 55 da Lei 9.099/95.

Diante disso, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para reformar a decisão, reconhecendo a improcedência total dos pedidos da parte autora, com a aplicação de multa por litigância de má-fé, e afastamento da condenação em honorários advocatícios.

Foram apresentadas
contrarrazões, conforme certifica o ID. 26346657.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço parcialmente do presente recurso e passo à análise.

De início, sem delongas, ressalto que não há razões para a modificação do julgado.

Justifico.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a decisão recorrida merece reforma quanto à configuração dos requisitos necessários ao reconhecimento da litigância de má-fé por parte do agravado, bem como se é cabível afastar a condenação em honorários advocatícios, à luz da aplicação subsidiária das disposições da Lei nº 12.153/2009 e da Lei nº 9.099/1995.

Pois bem.

O Município sustenta que o autor falseou a verdade ao alegar que não conduzia o veículo no momento das infrações. Todavia, conforme bem pontuou a decisão monocrática, o que se verificou foi apenas o
não cumprimento do ônus probatório

pelo autor. A ausência de provas não se confunde com a demonstração de dolo processual.

Com efeito, não havendo o que se falar em resistência injustificada quando réu tão somente exercia seu direito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça ratifica que a imposição da penalidade exige demonstração inequívoca de conduta maliciosa, o que não se extrai dos autos. A presunção de boa-fé deve prevalecer, verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO
. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece do agravo interno que não rebate todos os fundamentos da decisão que, nesta instância, examinou recurso. 2. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil (CPC) pressupõe que o agravo interno seja manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja tão evidente que a simples interposição do recurso é tida como protelatória. A aplicação da multa não é automática e não decorre do desprovimento do agravo interno em votação unânime. 3. Este Tribunal entende que, quando a parte interpõe o recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer, não devem ser aplicadas as multas por litigância de má-fé porque não verificada afronta ou descaso com o Poder Judiciário. 4. Agravo interno de que não se conhece. (AgInt no AREsp n. 2.632.745/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTOS. NECESSIDADE. MULTA. ART. 80 DO CPC. INAPLICABILIDADE. 1. A Corte Especial consolidou a orientação de que, para se viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial, é necessário que as recorrentes impugnem especificamente a integralidade dos fundamentos da decisão agravada, autônomos ou não. 2. Cabe às agravantes infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admite o recurso especial, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 932, inciso III, do CPC).
3. O mero exercício do direito de ação ou de defesa, sem nenhum elemento capaz de induzir o magistrado ou a parte adversa a erro, afasta a condenação à multa por litigância de má-fé.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.760.968/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

Ressalte-se, por oportuno, que o argumento ora deduzido pelo agravante, atinente à aplicação subsidiária das Leis nº 12.153/2009 e nº 9.099/1995, com o intuito de afastar a condenação em honorários advocatícios, não foi suscitado em sede de apelação, configurando evidente inovação recursal.

Nesse contexto, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se admite a inovação de fundamentos em agravo interno, porquanto o recurso deve se ater à impugnação dos fundamentos da decisão agravada, não sendo possível a apreciação de matérias não ventiladas oportunamente, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório.

A propósito, esta Corte de Justiça consolidou orientação no sentido de que:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação por inovação recursal, no âmbito de Ação Anulatória de Débito Fiscal proposta por Barrigão Alimentos Ltda., julgada procedente pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, com a consequente anulação de créditos tributários decorrentes de diversos Autos de Infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a decisão monocrática que não conheceu da apelação por inovação recursal deve ser mantida, diante da ausência de alegação das teses jurídicas na fase de conhecimento perante o juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inovação recursal caracteriza-se pela apresentação de fundamentos jurídicos novos em grau recursal, não suscitados na instância de origem, o que afronta o princípio da eventualidade, previsto no art. 336 do CPC/2015.

4.
A análise das razões da apelação revela a inclusão de fundamentos relacionados à distinção entre obrigações principais e acessórias, os quais não foram arguídos em momento oportuno durante a instrução processual, configurando inovação recursal.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal estadual é pacífica no sentido de vedar a apreciação de matérias suscitadas pela primeira vez em sede recursal, sob pena de violação ao devido processo legal e à preclusão consumativa.

6.
A decisão monocrática que deixou de conhecer a apelação por inovação recursal encontra respaldo na legislação processual e no entendimento doutrinário, que repudiam o uso estratégico de argumentos novos exclusivamente em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A apresentação de fundamentos novos não deduzidos na instância de origem configura inovação recursal e impede o conhecimento da apelação, nos termos do art. 336 do CPC/2015.

2.
A vedação à inovação recursal assegura o contraditório, a ampla defesa e a lealdade processual, resguardando o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 336.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 503.016/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 979.457/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 29.05.2017; TJPA, ApCiv 9102143, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 11.04.2022; TJPA, ApCiv 5272727, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 24.05.2021.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0866414-52.2020.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ISENÇÃO DE IPTU. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LEI MUNICIPAL Nº 7.933/98. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que manteve a sentença de 1º grau, que declarou isenção de IPTU em favor de Manoel dos Santos Barbosa, aposentado por invalidez, com base no art. 1º, inciso VII, da Lei Municipal nº 7.933/98, e anulou os créditos tributários referentes ao imóvel descrito na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo, tendo em vista a introdução de matéria não suscitada em primeira instância e nem em sede de apelação, referente à comprovação da inexistência de outro imóvel na mesma jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Ocorre inovação recursal quando a parte traz, em sede de agravo, questões que não foram discutidas na instância anterior ou no recurso original, o que impede o conhecimento do recurso.

4.
A matéria referente à comprovação da inexistência de outro imóvel, introduzida somente em sede de agravo, não foi suscitada oportunamente, configurando inovação recursal vedada, nos termos do CPC/2015.

5.
Configurada a inovação recursal, o agravo interno não pode ser conhecido, em respeito ao princípio da preclusão e ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "Não é admissível a inovação recursal, sendo vedada a inclusão de novas questões jurídicas não suscitadas oportunamente no curso do processo."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0842812-95.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/12/2024)

Destarte, inviável o conhecimento do ponto, que se mostra manifestamente incabível nesta via.

Por fim, não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Diante disso, não merece acolhida a irresignação deduzida no presente agravo interno, uma vez que a decisão recorrida encontra-se em plena consonância com a jurisprudência consolidada pelas Cortes Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo interno
, deixando de conhecer da parte em que a agravante inova em sede recursal, ao suscitar, pela primeira vez, a aplicação subsidiária das Leis nº 12.153/2009 e nº 9.099/1995 para afastar a condenação em honorários advocatícios. No mais, quanto à matéria já devolvida em apelação,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/09/2025